Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, que, nos autos de no 0701476-33.2018.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% de seu faturamento. Em breve síntese, informa que a agravada ajuizara na origem ação de execução de título executivo extrajudicial, em face da qual foram opostos embargos, aos quais não foi atribuído efeito suspensivo. Diz que houve o prosseguimento da execução, com a consequente prolação da decisão ora agravada, deferindo pleito de penhora de percentual de seu faturamento. Entende que o decisum não deva ser mantido, porquanto, além de não lhe ter sido oportunizada a prévia oitiva, desprezou a existência de outros bens localizados por meio da consulta ao sistema Renajud, que são passíveis de penhora. Assevera que, antes de decidir acerca do pedido de penhora, deveria o d. Juízo tê-lo intimado para se manifestar, para que não fosse surpreendido. Alega que a continuidade de sua atividade necessita de todo o ativo financeiro, de forma que a retenção de 30% de sua receita diária culminará no encerramento de suas atividades, impossibilitando de vez o pagamento do débito, em afronta ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Afirma que se encontra atualmente com suas atividades temporariamente suspensas, devido à necessidade de realizar balanço e impedir o aumento das dívidas da empresa. Diz encontrar-se sujeito a risco de dano grave. Pretende a concessão de liminar para, antecipando os efeitos da tutela recursal, impedir qualquer penhora em seu faturamento diário ou, subsidiariamente, que ela recaia sobre apenas 5% de seu faturamento mensal. No mérito postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a v. decisão, nos termos da antecipação de tutela vindicada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar não vislumbro suporte fático-jurídico para antecipar totalmente a tutela recursal, proibindo qualquer penhora do faturamento da agravante. Isto porque, nada obstante as alegadas dificuldades financeiras pela qual a agravante estaria passando, não se deve descurar que a agravada possui título executivo extrajudicial, a ser executado, e que o processo executivo já se arrasta há algum tempo, sem que se tenha logrado êxito em constrições menos gravosas à recorrente, uma vez que os veículos localizados já são todos objetos de constrição em outras ações. Lado outro, considerando os fatos narrados, bem como que a penhora mensal no percentual estipulado pode ocasionar graves prejuízos à agravante, notadamente considerando a atual situação econômica enfrentada por toda a sociedade, tenho por prudente que, até o julgamento Colegiado, seja a penhora reduzida ao percentual de 10% (dez por cento) dos valores por ela percebidos a título de faturamento líquido. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para, mantido o deferimento da penhora, determinar que até o julgamento colegiado ela recaia sobre 10% (dez por cento) dos valores percebidos pela agravante a título de faturamento líquido. No mais, mantém-se a nomeação do representante legal da agravante como administrador-depositário e demais termos da decisão impugnada. Comunique-se o d Juízo a quo com urgência. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se.